Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DO ACIDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Suscitante) em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (Suscitado), em ação de indenização regressiva, ante o entendimento de que houve escolha aleatória de foro, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu porque o disposto no inc. V do art. 53 do CPC/2015 se destina à vítima do acidente, e não à autora Seguradora, que motivou o declínio da competência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir (i) o foro previsto no inc. V, art. 53 do CPC – local do acidente de trânsito – tem aplicação à ação regressiva ajuizada pela Seguradora contra o culpado pelo acidente, ou somente se destina à ação de indenização ajuizada pela vítima contra o culpado pelo acidente; (ii) a escolha feita pela autora-Seguradora pelo foro do local do acidente, São Sebastião, é aleatória considerando que o réu tem domicílio no Itapoã e a autora-Seguradora no Recanto das Emas.
III. Razões de decidir
3. A competência é territorial, de natureza relativa, portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, nos termos do art. 64 do CPC e Súmula 33 do STJ.
4. A propositura da ação de indenização regressiva não ocorreu de forma aleatória, mas sim no local do acidente de trânsito, o que facilita a compreensão do fato e a produção probatória, sendo, portanto, o Juízo Suscitado o competente para processar e julgar o feito.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, para processar e julgar a ação de indenização regressiva no 0700203-39.2025.8.07.0012.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, inc. V e 64.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1979869, 0747701-07.2024.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/03/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1977348, 0702383-64.2025.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025, TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1889323, 0715860-91.2024.8.07.0000, Relator Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 08/07/2024.